Tribunal: TJBA
Processo: 8009278-47.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009278-47.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA LIMA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA INFORMADA E TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários não se limita à verificação da taxa de juros em cotejo com a média de mercado, abrangendo também a análise da transparência contratual e do cumprimento do dever de informação adequada ao consumidor.

3. Configurada divergência entre a taxa de juros informada/pactuada e a taxa efetivamente aplicada, impõe-se a revisão contratual para adequação aos termos originalmente avençados, independentemente de comparação com a taxa média de mercado.

4. O vício de informação configura causa autônoma para revisão contratual, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar o cumprimento do dever de transparência.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009278-47.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MARIA APARECIDA LIMA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .